Tribunal: CARF
Processo: 13502.721991/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721991/2017-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.447 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CELIO PEDREIRA MIRANDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à
análise dos valores litigiosos indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo,
bem como as evidências robustas com força probante conjuntural e outros elementos
comprobatórios que o Recorrente deve apresentar de forma complementar para confirmar os
efetivos pagamentos de pensão alimentícia coerentes com a ação judicial correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 24-30, com a exigência do crédito tributário no valor de R$19.860,62 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2014:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 3.561,50, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
As despesas com instrução dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para si próprio ou seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste
Anual.
O contribuinte informou que as despesas de instrução eram do titular, mas a análise
do comprovante apresentado mostra que são despesas de VINICIUS [...], não declarado
como dependente do declarante.
Assim, as despesas de instrução foram glosadas.
Enquadramento Legal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721991/2017-13
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721991/2017-13

Art. 8°, inciso II, alínea "b", e § 3° da Lei n° 9.250/95; arts. 1°, 2° e 15 da Lei n°
10.451/2002; arts. 73, 81 e 83 inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 34.041,60, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.[...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF
no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
4a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.671, de 09.07.2020, e-fls. 41-44:
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. [...]
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para
manter a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 9.361,44, sobre o qual
incidem multa de ofício e juros de mora.
Recurso Voluntário
Notificado em 01.09.2020, e-fl. 46, o Recorrente apresenta o recurso voluntário,
e-fls. 42-44 e 91, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
II. 1 - PRELIMINAR:
Pelos fatos expostos acima, o impugnante comprova a efetivação do pagamento da
pensão alimentícia à Ex-cônjuge SARA [...], sua Alimentanda, respaldado pelo Acordo
de Dissolução Amigável de União estável, devidamente homologado no Juízo
Competente, portanto, e dessa forma, fica sanada a Divergência apontada pela 4a Turma
da DRJ/POA, para efeito dos fatos geradores do imposto de renda lançado na Notificação
de Lançamento atacada, oriundo de Processo de Malha Fiscal do IRPF, o que,
preliminarmente, anula o lançamento efetuado.
II. 2 - MÉRITO:
A fundamentação dos Fatos devidamente esclarecidos acima, junto com a
documentação comprobatória das deduções efetivadas pelo impugnante, a este anexo,
comprova o quanto relata o impugnante, tornando inexistente os motivos alegados pela 4a
Turma da DRJ/POA, para manutenção da glosa mantida por falta de comprovação do
pagamento da pensão alimentícia conforme Acordão 10-69.671 de 09 de julho de 2020.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de tudo quanto exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721991/2017-13

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020.
Consta no Despacho Devat/5a RF de 06.11.2020, e-fl. 91:
Cientificado do acórdão de impugnação em 01/09/2020, conforme despacho de
saneamento à fl. 51, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/09/2020, embora
tenha se utilizado de meio inadequado (dossiê de atendimento de malha fiscal), conforme
comprovantes acostados às folhas anteriores. Encaminhe-se ao CARF para apreciação.
Assim, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$9.361,44 (R$10.340,85 – R$979,41) do ano-calendário de 2015 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721991/2017-13

§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721991/2017-13

A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.671, de
09.07.2020, e-fls. 41-44:
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Na Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável, fls. 07 a 13 ficou
estabelecido que o contribuinte pagaria pensão para o filho Vinicius no valor de
equivalente a 3,6 salários mínimos a ser depositado no Banco Bradesco em conta de
titularidade da mãe do alimentando.
No entanto, o contribuinte não apresenta os comprovantes de depósito da pensão
paga ao filho.
Para comprovação do pagamento da pensão, apresenta tão somente um recibo
anual fornecido por Sara [...].
Observa-se que a dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à
existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação
de pagamento.
Mantida a glosa por falta de comprovação do pagamento.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e o início de
prova produzido no processo, e-fls. 07-13 e 77-89, necessária é a análise dos valores litigiosos
indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo, bem como as evidências
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721991/2017-13

robustas com força probante conjuntural e outros elementos comprobatórios que o Recorrente
deve apresentar de forma complementar para confirmar os efetivos pagamentos de pensão
alimentícia coerentes com a ação judicial correspondente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pelo Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à análise dos valores litigiosos
indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo, bem como as evidências
robustas com força probante conjuntural e outros elementos comprobatórios que o Recorrente
deve apresentar de forma complementar para confirmar os efetivos pagamentos de pensão
alimentícia coerentes com a ação judicial correspondente.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
O Recorrente deve ser cientificado dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 98
DF CARF MF
Original